Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. RAZÕES RECURSAIS. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS.
1. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.
2. Cabe à parte formular as suas alegações no momento processual oportuno. O momento adequado para apresentar as razões de apelação é o de sua interposição; superada essa fase, é vedado ao apelante complementar, aditar ou corrigir suas razões recursais, haja vista a ocorrência de preclusão.
3. A apresentação de contrarrazões opera a preclusão consumativa e torna inócua a apresentação de nova peça com a mesma finalidade.
4. Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil). A prejudicialidade externa não enseja a suspensão processual obrigatória; cabe ao julgador verificar a plausibilidade da paralisação do feito diante das circunstâncias do caso concreto.
5. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores. Ambos os pais devem contribuir para o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos.
6. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
7. A majoração do valor fixado a título de alimentos é devida quando a verba estabelecida na sentença não atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, nem leva em conta as possibilidades do alimentante.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Alteração de ofício do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.